Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL.
1. O pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução corresponde à sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. Os demais pronunciamentos que possuem natureza decisória e não se enquadram em sentença dizem respeito às decisões interlocutórias.
2. Os arts. 1.015, inc. VII e 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil preveem a recorribilidade por agravo de instrumento da decisão interlocutória que exclui um litisconsorte do processo, ainda que tenha conteúdo de sentença terminativa.
3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória enseja o seu não conhecimento por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno desprovido.